Tribunal: TJDFT
Processo: 0748217-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
E M E N T A

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado visando à revogação de prisão preventiva decretada contra paciente acusado da prática reiterada de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal). Alegação de ausência de fundamentos idôneos para a medida cautelar e condições pessoais favoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em verificar a idoneidade da prisão preventiva à luz do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, bem como se há coação ilegal diante da ausência de fatos contemporâneos ou possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta das condutas imputadas, que envolvem abusos reiterados contra menor de idade, intimidação da vítima e inserção de terceiros nos atos ilícitos. Configurada a periculosidade do paciente e o risco à ordem pública (art. 312 do CPP). 4. A medida atende aos requisitos do art. 313, inciso I, do CPP, considerando a pena máxima prevista para os delitos e a necessidade de proteção da integridade física e psicológica da vítima.
5. O colendo Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento de que a periculosidade do agente aliada à gravidade do crime justifica o decreto prisional preventivo, na medida em que representa risco concreto à ordem pública.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem de habeas corpus denegada.